Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701685-63.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SRIRLEY ROZA DE LIMA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0708858-21.2021.8.07.0018, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente. Anote-se. Requer a autora a concessão da tutela de urgência consistente no sobrestamento da cobrança das parcelas do financiamento até o resultado final do processo. Para tanto, sustenta ser cessionária há 19 anos do imóvel sito à Quadra 04, Conjunto 8, Casa, Setor Arniqueira, CEP 72725-106, Arniqueira/DF e ter firmado contrato de compra e venda com a requerida pelo preço de R$199.246,49 em 240 parcelas. Aduz que o contrato foi realizado sem que a ré considerasse a situação financeira da autora e, afirma ter pedido administrativamente a revisão do contrato para que a parcela fosse fixada em até 30% de sua renda, o que perfaz o importe de R$597,00, o que lhe foi negada. Argumenta ter recebido o primeiro boleto para pagamento, no qual consta a parcela de R$1.925,85 e não ter condições de adimpli-lo. É o breve relatório. Decido. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na espécie, não verifico a presença dos requisitos cumulativos para a concessão da medida. Isso porque os documentos apresentados na inicial dão conta de que a autora firmou proposta de venda direta com a ré e tinha ciência de que a parcela seria no importe de R$1.926,04. Tal circunstância, ao menos em cognição sumária, é suficiente para afastar a probabilidade de seu direito. Destaco que a alegação de que lhe foi informado “que a entrega dos documentos era somente uma fase da regularização do setor, mas que poderia ficar despreocupada que a situação dela seria analisada” demanda incursão probatória e, por consequência, efetivo contraditório. Ademais, o pedido de que sua obrigação seja sobrestada até o julgamento final da ação implicaria a concessão de moratória em evidente detrimento do interesse público. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cite-se, na forma da lei [...] Na via do presente agravo de instrumento, a agravante, que distribuiu ação revisional em face da Terracap, afirma que “vem sofrendo descontos maiores que seu benefício mensal, sem que haja realizado qualquer autorização, uma vez que tentou de todas as formas diminuir os valores cobrados mensalmente”. Acrescenta que “o valor que é retirado de sua conta é exorbitantemente alto, prejudicando o seu integral sustento e manutenção de vida”. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para suspender a cobrança das prestações, sob pena de multa diária. No mérito, a reforma da decisão atacada com a confirmação da tutela antecipada. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor da recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, notadamente a probabilidade do direito. A agravante pretenda obter a suspensão da cobrança das parcelas de financiamento atinente à imóvel sito à Quadra 04, Conjunto 8, Casa, Setor Arniqueira, CEP 72725-106, Arniqueira/DF. No feito de origem, assevera que o contrato foi realizado sem que a ré considerasse a situação financeira da autora e, afirma ter pedido administrativamente a revisão do contrato para que a parcela fosse fixada em até 30% de sua renda, mas o pleito não foi atendido pela requerida. A partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial desponta que a agravante estava ciente do valor das parcelas (documento ID 108533370 – ID de origem). Eventual discussão acerca da existência de ilegalidade do negócio jurídico deverá ser objeto de análise do mérito pelo Juízo de origem, observado o contraditório e ampla defesa. A revisão do negócio jurídico é medida excepcional e restrita (Art. 421, parágrafo único e Art. 421- A do Código Civil). A intervenção judicial exige ampla demonstração das ilegalidades das disposições contratuais, o que é incompatível com a estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente recurso. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito